Tribunal: STF
Processo: Pet 8897
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de notitia criminis instaurada por RICARDO BRETANHA SCHMIDT, advogado, em face de EDUARDO NANTES BOLSONARO, Deputado Federal, noticiando que em 28 de maio de 2020, “em entrevista à Rádio Bandeirantes, o Deputado Federal afirmou que ‘eu vou me valer de novo das palavras de IVES GANDR MARTINS: o poder moderador para restabelecer a harmonia entre os Poderes não é o STF, são as Forças Armadas (…) Eles (Forças Armadas) vêm, põem um pano quente, zeram o jogo e, depois, volta o jogo democrático. É simplesmente isso’.  (grifo do original)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento do feito, uma vez que “não se vislumbram tais elementos, pelo que se afiguram atípicas as condutas atribuídas a ele”.
    Poia bem, o Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal condicionou a instauração e o arquivamento de inquérito à autorização judicial, excepcionando desse procedimento as notitiae criminis. Nesse sentido, em seu artigo 230-B dispôs que “o Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”.
    Assim, o processamento de comunicações de crime no âmbito desta Suprema Corte deve limitar-se ao conhecimento provocado ao titular da ação penal que indicará a prática do crime por autoridade com foro nesta Suprema Corte.
    Tendo o Ministério Público, titular da ação penal, formado sua opinião sobre o suposto delito e concluído pela inexistência de elementos que justifiquem a instauração de investigação criminal, não há qualquer providência a ser adotada na seara judicial.
    Nesse sentido, é o entendimento do Pleno desta Corte, destaco:
    “NOTITIA CRIMINIS. SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO PERSEGUÍVEL MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL OUTORGADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, I). FORMAÇÃO DA OPINIO DELICTI NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS: JUÍZO PRIVATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM FACE DE PROVOCAÇÃO DE TERCEIROS NOTICIANTES PARA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO, PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E/OU PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, SEM O PRÉVIO REQUERIMENTO E INICIATIVA DO PARQUET. NECESSIDADE, PARA TANTO, DE PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBICO. PRECEDENTES. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO. RECURO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
    (Pet 8806 – AgR, Rel. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe-258, 26/10/2020)
    Ante o exposto, acompanhando o entendimento do Ministério Público no pronunciamento juntado aos autos, determino, com fulcro no artigo 21, inciso XV, c/c artigo 231, ambos do RISTF, o seu arquivamento da presente noticia de crime.
    Dê-se baixa. Publique-se.
    Brasília, 09 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator